Tribunal: TJDFT
Processo: 0007022-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, é imperativo o julgamento procedente da representação.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
3. A reiteração delitiva apesar das medidas socioeducativas que lhe foram impostas anteriormente, o fato de ele ser usuário de drogas e o meio social corrompido impõem a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e provido.